Tribunal: TJDFT
Processo: 0019200-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0019200-11.2016.8.07.0018 Classe judicial: Apelação/Remessa Necessária Apelante: Distrito Federal Apelado: I.R.C.D.S. D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 8824779), bem como de remessa necessária da sentença (Id. 8824784) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Na origem a criança I.R.C.D.S., representada por sua genitora, ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com intuito de obter a condenação do demandado ao fornecimento de vaga para matrícula em creche da rede pública, em período integral, situada próxima à residência do demandante. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença referida no Id. 8824784, por meio da qual julgou o pedido procedente para determinar ao demandado que providenciasse a vaga almejada. Em suas razões de apelação (Id. 8824779) o Distrito Federal requereu a reforma da sentença impugnada para que o pedido fosse julgado improcedente. A Egrégia 3a Turma Cível negou provimento ao recurso e desacolheu a remessa necessária, tendo mantido integralmente a sentença impugnada (Id. 8824800). O Distrito Federal interpôs recursos especial (Id. 8824817) e extraordinário (Id. 8824812), oportunidades em que alegou, em síntese, a inviabilidade do acolhimento da pretensão exercida pelo autor diante da necessidade de observância de critérios previamente estabelecidos para a disponibilização de matrícula nas instituições educacionais públicas, diante da inexistência de vagas suficientes para suprir toda a demanda. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial ao fundamento de que a questão jurídica controvertida foi decidida à luz de normas e princípios de natureza constitucional, bem como determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do tema de repercussão geral no 548 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 8824810). O Distrito Federal interpôs agravo, dirigido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão aludida na parte em que negou seguimento ao recurso especial (Id. 8824811). O Eminente Relator, Ministro Og Fernandes, com amparo na regra prevista no art. 1039 do CPC, determinou a devolução dos autos do processo a este Egrégio Tribunal de Justiça para que a viabilidade de processamento do recurso especial somente fosse verificada após o julgamento paradigmático, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em relação ao tema de repercussão geral que justificou o sobrestamento do recurso extraordinário (Id. 8824834). A zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível certificou nos autos (Id. 54723157) a publicação do acórdão proferido pela Excelsa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 1008166 (tema de repercussão geral no 548), vindo os autos conclusos em seguida (Id. 54933091). Em uma primeira análise não é possível vislumbrar a ocorrência de divergências entre o acórdão recorrido (Id. 8824800) e o teor do acórdão proferido no julgamento do RE no 1008166 (Tema no 548), da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal. No referido julgamento paradigmático foram fixadas as seguintes teses pela Excelsa Corte de Justiça: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” Diante da publicação do acórdão aludido, é atribuição da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça decidir a respeito de eventual descompasso entre o acórdão recorrido e a tese firmada ou mesmo da necessidade de juízo de retratação pelo órgão julgador, de acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.030, INCISO II, CPC. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE ESTATAL. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 548, STF). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 1. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.’ 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166, sob o rito da repercussão geral (Tema no 548, julgamento em 22/09/2022, relatoria do Ministro Luiz Fux), em que se discute se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, fixou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica’. 3. Constatado o descompasso entre o acórdão em reexame e o precedente qualificado (Tema de Repercussão Geral n. 548, STF), deve ser reconhecida, no caso concreto, a obrigatoriedade em se matricular crianças de 0 a 5 anos em creches públicas. 4. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação jurisprudencial. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1748365, 07120936420198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 548. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA 1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF exarado no Tema 548. 2. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação ‘direito de todos e dever do Estado’ (art. 205), ressalta a ‘absoluta prioridade’ em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante ‘educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade’ (art. 208, inciso IV). 3. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE no 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". No julgamento do Tema 548, o STF firmou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 4. O acórdão está em desacordo com entendimento firmado pelo STF, o que enseja exercício do juízo de retratação. 5. Acórdão reformado para dar provimento à apelação.” (Acórdão no 1743499, 07042472520218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que nos presentes autos o Colendo Superior Tribunal de Justiça não determinou o novo julgamento do recurso de apelação, tendo se limitado a ordenar, no agravo interposto pelo Distrito Federal, “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário” (Id. 8824834, fl. 11). Sabe-se que é atribuição do Eminente Presidente decidir a respeito da admissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores, de acordo com a regra prevista no art. 43. inc. XI, alínea “c”, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, diante das teses firmadas no julgamento do tema de repercussão geral no 548 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que providencie o encaminhamento dos presentes autos à douta Presidência deste Egrégio Sodalício, para que proceda como entender pertinente. Publique-se. Brasília–DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator